Tribunal: TJDFT
Processo: 0753298-93.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0753298-93.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO RCI BRASIL S.A AGRAVADO: FREDY GARCIA CORREA D E S P A C H O Intime-se o Agravado FREDY GARCIA CORREA, na pessoa de seu advogado constituído nos autos do processo de origem (PJe 0704392-15.2020.8.07.0019 – ID 81168360), para apresentar contrarrazões. Publique-se. Brasília – DF, 5 de março de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator